Tribunal: TJSP
Processo: 1050657-95.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CAFETEIRAS. NÃO INCIDÊNCIA. Pretensão de anulação de auto de infração lavrado por falta de recolhimento de ICMS incidente em operações de saída de máquinas de café a título de empréstimo, destinadas a clientes da demandante, para que estes pudessem aguardar o conserto de máquinas anteriormente adquiridas. Admissibilidade parcial. Artigo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CAFETEIRAS. NÃO INCIDÊNCIA. Pretensão de anulação de auto de infração lavrado por falta de recolhimento de ICMS incidente em operações de saída de máquinas de café a título de empréstimo, destinadas a clientes da demandante, para que estes pudessem aguardar o conserto de máquinas anteriormente adquiridas. Admissibilidade parcial. Artigo 7o, inciso IX, do RICMS, que trata da não incidência do imposto no caso de saída de máquinas e equipamentos de uso do contribuinte, a título de empréstimo ou locação, desde que haja o posterior retorno dos produtos à origem. Laudo pericial que comprova que foram realizados empréstimos de máquinas de café na condição de produtos integrantes do serviço de assistência personalizada do fornecedor, e não de bens destinados à comercialização. Não comprovação, entretanto, de 14% das operações, ante a falta de identificação de retorno das mercadorias. Manutenção da higidez da autuação em relação às operações não comprovadas. Procedência parcial mantida. Recurso desprovido.